Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712537-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: RENILZA MOREIRA DE SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por A. M. D. J., representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para o fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 1 mg/ml 2,5 ml, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, com vistas ao tratamento de quadro de atraso no desenvolvimento da fala e das interações sociais. A tutela de urgência requerida na petição inicial foi indeferida – sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica do NatJus – sob o fundamento de que não está devidamente demonstrada a probabilidade do direito, bem como não se vislumbra perigo de dano que justifique a concessão da medida liminar antes do parecer técnico. Em suas razões (ID 34645824), o agravante requer a concessão liminar da tutela de urgência, porque cumpridos os requisitos legais e jurisprudenciais, e o atraso no fornecimento agravará seu quadro clínico. Alega, em síntese: 1) cumprimento dos requisitos da Tese no 106, firmada sob o rito do julgamento de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça: da imprescindibilidade do medicamento, ineficácia dos fármacos anteriormente fornecidos pelo SUS e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa; 2) existência de relatório médico que aponta o uso malsucedido de outros diversos medicamentos padronizados pelo SUS; 3) urgência quanto ao deferimento do pedido, nos termos descritos no relatório médico. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, pretende o agravante o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS - Aripiprazol 1 mg/ml 2,5 ml - para o tratamento de transtorno de desenvolvimento da fala e da interação social, por prazo indeterminado. O medicamento está devidamente registrado na Anvisa, sob o número 100470587. Além disso, é presumível a incapacidade financeira do agravante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a controvérsia gira em torno da comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Nos termos do Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Na hipótese, como bem salientou o juízo a quo, “o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento”. O relatório médico juntado aos autos, apesar de indicar a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, apenas relata que se verificou melhora nos sintomas do agravante após a realização de tratamento experimental com Aripiprazol, por participação em pesquisa clínica em andamento. Contudo, não há referência a outros estudos ou indicações da literatura médica para o uso do medicamento em casos semelhantes. Além disso, em que pese o pedido de urgência, constou expressamente do relatório médico que a ausência do tratamento com o fármaco indicado não enseja perigo de vida ou risco de debilidade permanente de membro, sentido ou função (ID 120577015, p. 3/4). Portanto, não se vislumbra risco de dano grave ao agravante em aguardar a nota técnica a ser elaborada pelo NatJus. Destaque-se que o juízo de origem assinalou prazo máximo de trinta dias para confecção da referida nota, bem como destacou que o pedido liminar está sujeito a reanálise após a manifestação do núcleo técnico. Logo, ao menos em juízo preliminar, não há razão para reforma da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação, diante da presença de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator